Tribunal: TJES
Processo: 5000271-37.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-37.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PATRICIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
D
E COMPROVAÇÃO DO REAL CONSUMO DE EN
E
RGIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA. AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO MEDIDOR INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O AUMENTO
. SENTENÇA MANTIDA 1. Tese do Requerido/Recorrente
:
Em sede de recurso inominado,
o recorrente afirma que as cobranças a partir de agosto de 2018 são devidas, vez que faturadas com real consumo registrado. Que a autora compareceu na agência de atendimento para reclamar do consumo e que foi realizada vistoria na residência desta,
onde fora
constatado que o medidor estava em bom estado de funcionamento. No entanto, não foi possível realizar o teste de fuga ou levantamento de carga. Alega que acostou nos autos documentos e telas que demonstram a variação de consumo.
Afirma que com as leituras realizadas, os valores cobrados confirmam o consumo utilizado na unidade consumidora. Embora a fatura de agosto/2018 tenha apresentado um consumo maior não significa que houve erro de faturamento. Não havendo ilegalidade na cobrança, merece reforma a r. sentença de piso
.
2. Tese do Recorrido:
Em síntese, a recorrida alega em sua exordial de declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de dano moral,
que
possui a instalação de número 57028,
mas a fatura pelo consumo de
energia de sua residência nunca veio superior a R$ 200,00. Que a partir de agosto e setembro de 2018 a fatura da requerente começou a subir,
e, em
outubro de 2018, sua conta veio no valor de R$ 505,32. Que procurou a concessionária requerida, renegociou a dívida e requereu uma vistoria em sua residência. Que a conta do mês de novembro veio no valor de R$ 141,29, sendo que a energia ficou cortada por duas semanas. Que se dirigiu novamente a concessionária e requereu nova vistoria. Que passou o mês de dezembro e a concessionária não realizou a vistoria e sua conta veio no valor de R$ 717,99,
e,
diminuindo o parcelamento,
fora cobrado pelo consumo do mês o valor de
R$ 623,56.
Que solicitou uma terceira vistoria e que para a surpresa da requerente, que não estava em casa no dia, seu filho lhe informou que os funcionários não souberam dizer qual era o problema
.
Que as contas dos meses de janeiro
e
fevereiro só aumentaram,
tendo o fornecimento de
energia
sido
cortad
o
,
e
não possui meios para pagar tais valores. Requerida liminar para reestabelecer a energia, o que foi deferido. Contrarrazões requerendo a manutenção da r. sentença de piso.

3. Sentença:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR a se abster de realizar qualquer medida constritiva de cobrança em desfavor da autora em relação ao débito objeto do presente feito, ressalvada a cobrança do consumo de energia da requerente observada sua média de consumo ou eventual incremento de demanda devidamente concretizado, consolidando os termos da decisão lançada no ID nº 2065930.
IMPROCEDENTE

o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Indefiro o pedido de
efeito suspensivo ao presente Recurso, eis que não preenchidos os seus requisitos.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me levam a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a razão pela qual o consumo de energia elétrica na instalação da autora, ora recorrida, aumentou consideravelmente, passando da média de 200 kwh para 742 kwh no mês de dezembro de 2018. A comprovação da irregularidade na medição é extremamente onerosa ao consumidor. Incumbe a concessionária comprovar que de fato o consumidor consumiu o valor que lhe foi cobrado. Contudo, a recorrente se limitou a afirmar que o medidor não estava com defeito e que não foi constatada irregularidade na instalação, sem trazer qualquer prova documental idônea nesse sentido. Além do que o fato de não ter sido encontrada irregularidades no medidor corrobora o entendimento de que o erro não partiu do consumidor. O reajuste das tarifas não seria capaz de gerar a desproporção indicada e demonstrada na inicial. Da mesma forma, a concessionária não demonstrou que houve aumento do uso de equipamentos na residência da autora, o que poderia ter realizado, haja vistas os múltiplos pedidos de vistoria realizados para a sua unidade. Ainda, a responsabilidade da fornecedora de energia é objetiva, a teor do artigo 18 do CDC, exonerando-se dela apenas de comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi o caso dos autos.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
causa,
na ausência de verba condenatória
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.